Tribunal: TJBA
Processo: 8061747-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061747-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: INACIO DE JESUS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LUDIMILA SILVA MACEDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
QUESTÕES MERITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE
EVIDENCIADAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. MODUS OPERANDI QUE DENOTA ORGANIZAÇÃO VOLTADA À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARCIAL CONHECIMENTO E
, NESSA EXTENSÃO
,
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
Paciente, preso em flagrante com três corréus pela suposta prática do crim
e
de tráfico
de drogas
,
que
teve a custódia convertida em preventiva pelo Juízo a quo
.

II. Questão em discussão

2. Estão em análise
: a)
a
adequação do
habeas corpus
para exame de
alegações relativas a questões meritórias, além de atinentes a

nulidades probatórias
; b) o preenchimento dos requisitos e de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; c)
o cabimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; d) o pleito de trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3.
Não se presta o
habeas corpus
à análise aprofundada do mérito da imputação penal, à verificação da tipicidade da conduta ou autoria delitivas, por dependerem tais temas de dilação probatória, motivo pelo qual nega-se conhecimento ao
writ
nesse particular.

4. Também em relação às alegações de nulidade devido à suposta invasão de domicílio e quebra de cadeia de custódia é válido ressaltar que este remédio constitucional não comporta dilação probatória, razão pela qual o reconhecimento de vícios procedimentais deve ser indubitável
, o que não ocorre
in

casu
.
Ao revés, na

situação em análise o
Paciente foi a
bord
ado
durante
o translado de narcóticos, os quais foram apreendidos
também

dentro da residência onde o
Custodiado
indicou estarem os seus comparsas
.
As drogas apreendidas foram devidamente registradas no auto de exibição e apreensão e enviadas para o devido exame pericial auto de exibição e apreensão
,
cujo laudo atestou resultado positivo para cocaína.
Logo,
não
merecem guarida as
alegações de nulidade.

5.
Ainda sobre as
arguições de
legalidade da prisão em flagrante, vale ressaltar que o MM. Juízo a quo decretou a constrição preventiva, formando-se, portanto, um novo título judicial, o qual tem o condão de sanar eventuais máculas referentes ao estado de flagrância.

6
. Em relação à decisão
que converteu a prisão em preventiva
, fundamentou-se
concretamente na
necessidade
garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito,
evidenciada
pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida (89 porções de substância análoga à cocaína
)
, além de balança de precisão, em contexto de pluralidade de agentes
, a denotar possível participação em organização criminosa. Releva-se, portanto,
inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
s

arts. 312 e 313
do Código de Processo Penal.

7
.
No que tange ao pleito de trancamento de “eventual ação penal”, sabe-se que, por meio desta via estreita, somente é possível em situações excepcionais, quando demonstrada a total ausência de provas da materialidade e dos indícios de autoria, ou quando comprovada a atipicidade da conduta ou qualquer outra causa extintiva de punibilidade, o que não restou evidenciado
in
casu
.

IV. Dispositivo e tese

8.
À vista do exposto, julga-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:
1. Não se presta o habeas corpus
à análise de questões meritórias ou de alegações de nulidade, salvo quando flagrantes,
por demandar dilação probatória
.

2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, somada à existência de petrechos da traficância (balança de precisão), em situação de flagrante que envolve múltiplos agentes, demonstra a gravidade concreta do delito e autoriza a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
3.
O trancamento de ação penal, por via estreita, exige excepcionalidade, demonstrada pela ausência total de provas da materialidade e indícios de autoria, atipicidade da conduta ou causa extintiva de punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, e Art. 35 da Lei nº 11.343/2006; Art. 312, Art. 313, I, e Art. 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
HC 442575/MG
,

Rel
Min Ribeiro Dantas
,
5ª Turma
,
Data do julgamento: 26/11/2019;
STJ
,
RHC 204104 RS 2024/0341329-4, Relator

Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento
,
12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024
;
STJ;
AgRg
no HC 608289 / SP; 5ª Turma;
REl
Min Felix Fischer; Data do Julgamento: 27/10/2020.

HABEAS CORPUS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

H
ABEAS CORPUS N.
8061747-23.2025.8.05.0000
–
Barra do Choça
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8061747-23.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Barra da Choça
/BA,
impetrado por LUDIMILA SILVA MACEDO (OAB/BA 65.971), em favor de INÁCIO DE JESUS ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator